Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-66.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019350-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (AGRAVANTE), Wagner Leite da Costa Pinto (AGRAVADO), JOSE DA COSTA PINTO - CPF: 079.962.501-97 (AGRAVADO), CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS - CPF: 604.017.021-20 (AGRAVADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (AGRAVADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE GARCIA DALBEM - CPF: 804.223.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO TÍTULO EXECUTIVO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Associação Congregação de Santa Catarina contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada, reconheceu a exigibilidade e liquidez do título executivo judicial e determinou o regular prosseguimento da execução destinada ao ressarcimento de despesas hospitalares decorrentes de erro médico. A agravante sustenta inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de comprovação do pagamento prévio da dívida hospitalar pelos exequentes, excesso de execução e necessidade de inclusão da entidade Pró-Saúde no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a comprovação do pagamento prévio das despesas hospitalares pelos exequentes constitui condição suspensiva absoluta ao cumprimento de sentença; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução pela inclusão de honorários, multas e custas oriundos da ação monitória correlata; e (
iii
) determinar se é possível a inclusão de terceiro no polo passivo da execução após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A interpretação do título executivo judicial deve considerar a integralidade da decisão, em conformidade com os princípios da boa-fé, cooperação processual, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional, vedando interpretação meramente literal que inviabilize a concretização do direito reconhecido judicialmente.

3. A exigência de comprovação do pagamento prévio das despesas hospitalares possui a finalidade de evitar enriquecimento sem causa dos exequentes, não podendo ser convertida em obstáculo absoluto à execução quando demonstrada a impossibilidade financeira das vítimas para antecipar quantia milionária.

4. O depósito judicial vinculado à ação monitória satisfaz a finalidade prática da condição estabelecida no título executivo, pois assegura o pagamento direto ao Hospital Santa Rosa e afasta o risco de enriquecimento ilícito.

5. Os honorários advocatícios, multas e custas processuais incluídos na ação monitória integram o prejuízo material suportado pelos exequentes, por decorrerem diretamente do inadimplemento da obrigação pelos executados.

6. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença viola os limites subjetivos da coisa julgada e os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a alteração subjetiva da execução em relação a quem não participou da fase de conhecimento.

7. A manutenção da execução concretiza o princípio da reparação integral e impede a perpetuação dos prejuízos financeiros suportados pelas vítimas em razão de condenação transitada em julgado há mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A interpretação do título executivo judicial deve prestigiar sua efetividade prática e impedir resultados incompatíveis com a vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A exigência de comprovação do pagamento prévio da dívida hospitalar não impede o cumprimento de sentença quando o depósito judicial assegura a destinação direta dos valores ao credor hospitalar.

3. Honorários advocatícios, multas e custas processuais decorrentes da ação monitória integram o prejuízo material indenizável quando resultam do inadimplemento imputável aos executados.

4. É inviável a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença sem sua participação na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 489, §3º, 502, 513, 523, §1º, 541 e 779. CC, art. 948, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2258220/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024; STJ, REsp nº 1340199/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2017,
DJe
06.11.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 2100427/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1019350-66.2026.8.11.0000

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA X JOSE DA COSTA PINTO, CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS E WAGNER LEITE DA COSTA PINTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000243-89.2013.8.11.0006 proposto por WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, CHRISTIANE LEITE DA COSTA BARROS e JOSE DA COSTA PINTO, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo outro executado ALEXANDRE GARCIA DALBEM, reconhecendo a plena exigibilidade e liquidez do título executivo judicial, determinando o regular prosseguimento da execução.

Constou da decisão agravada, ainda, a determinação para que os executados efetuassem o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, além da designação de audiência conjunta de conciliação perante o CEJUSC e expedição de ofício de cooperação judiciária ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, visando possibilitar acordo global para quitação direta da dívida perante o Hospital Santa Rosa.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial estabeleceu condição suspensiva expressa ao determinar que o ressarcimento das despesas hospitalares somente ocorreria mediante prévia comprovação do efetivo pagamento da dívida pelos autores, circunstância que, segundo afirma, não foi demonstrada pelos exequentes. Alega, assim, a inexigibilidade da obrigação, com fundamento nos
arts
. 514 e 541 do CPC, bem como violação à coisa julgada.

Aduz, ainda, excesso de execução, ao argumento de que o valor executado engloba multas, honorários advocatícios e custas processuais oriundos da Ação Monitória n. 1031229-59.2017.8.11.0041, parcelas que, segundo defende, não integrariam a condenação fixada no acórdão exequendo.

Sustenta, também, a necessidade de inclusão da entidade Pró-Saúde no polo passivo da execução, em razão de contrato de comodato e assunção das obrigações decorrentes de demandas judiciais.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os atos constritivos no cumprimento de sentença e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, o excesso de execução e a inclusão da Pró-Saúde no polo passivo da demanda (ID. 365164372).

Foi deferido o pedido liminar para suspender os atos de constrição no cumprimento de sentença originário até o julgamento final do presente recurso (ID. 366824850).

Em contrarrazões, os agravados defendem a revogação imediata da liminar concedida e o desprovimento integral do recurso. Sustentam que o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente a responsabilidade solidária dos executados pelo ressarcimento integral das despesas hospitalares, sendo inviável exigir dos exequentes, beneficiários da justiça gratuita e sem capacidade financeira, o desembolso prévio de valores milionários para somente depois obter o ressarcimento.

Afirmam que a solução adotada pelo Juízo de origem, consistente na determinação de pagamento direto ao Hospital Santa Rosa, observa os princípios da cooperação, efetividade processual e utilidade prática da tutela jurisdicional, evitando enriquecimento sem causa e garantindo o cumprimento da
ratio

decidendi

do acórdão exequendo.

Alegam, ainda, inexistir excesso de execução, porquanto o próprio título executivo determinou o ressarcimento das despesas “tal como liquidadas” na ação monitória correlata, abrangendo, portanto, multas, honorários e custas processuais.

Outrossim, sustentam a impossibilidade de inclusão da entidade Pró-Saúde no polo passivo da execução, em razão da autoridade da coisa julgada e da impossibilidade de alteração subjetiva do título executivo judicial nesta fase processual, ressalvado eventual direito regressivo da agravante em ação autônoma (ID. 368478866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Corte a controvérsia que reside em definir se a exigência de comprovação do pagamento prévio das despesas hospitalares pelos exequentes constitui condição suspensiva absoluta e intransponível ao início da fase executiva.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000243-89.2013.8.11.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e reconheceu a exigibilidade e liquidez do título executivo judicial, determinando o regular prosseguimento da execução.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o inconformismo do agravante não merece prosperar.

Com efeito, a interpretação de qualquer decisão judicial não pode se dar de forma estanque, isolada ou meramente literal, sob pena de esvaziar-se a própria substância da prestação jurisdicional e prestigiar interpretação excessivamente formal em detrimento da justiça material.

No caso concreto, o título executivo judicial decorre de acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que condenou solidariamente os executados ao ressarcimento das despesas hospitalares decorrentes do tratamento da vítima perante o Hospital Santa Rosa, “tal como liquidadas no bojo da Ação Monitória n. 1031229-59.2017.8.11.0041”.

Ao consignar que o ressarcimento estaria condicionado à comprovação do pagamento da dívida pelos autores, o escopo do julgado foi nitidamente evitar enriquecimento sem causa dos exequentes.

Em outras palavras, pretendeu-se impedir que os autores recebessem os valores indenizatórios e deixassem de repassá-los ao efetivo credor hospitalar, permanecendo simultaneamente com o numerário e com a dívida em aberto.

Todavia, transformar essa cautela em obstáculo absoluto à execução equivaleria, na prática, a negar eficácia ao próprio título executivo judicial.

Os autos demonstram que os exequentes litigam sob o pálio da justiça gratuita e não possuem capacidade financeira para desembolsar previamente quantia superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor atualizado da dívida hospitalar perante o Hospital Santa Rosa.

Nessas circunstâncias, exigir o pagamento prévio da integralidade da dívida para somente depois autorizar o ressarcimento criaria óbice prático incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional, tornando inexequível a tutela jurisdicional reconhecida em favor das vítimas.

Aliás, exatamente nesse sentido consignou o magistrado singular ao afirmar que tal exigência “esvaziaria o conteúdo condenatório do título judicial”.

A interpretação do título executivo judicial deve observar a conjugação de todos os elementos da decisão, em conformidade com os princípios da boa-fé, cooperação processual, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos
arts
. 6º e 489, §3º, do CPC.

Assim, a execução não pode se limitar a uma leitura estritamente literal do dispositivo quando a fundamentação e o contexto do julgado evidenciam a finalidade prática da condenação, sobretudo para evitar resultados incompatíveis com a vedação ao enriquecimento ilícito e assegurar solução justa, adequada e efetiva da controvérsia.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme de que a interpretação do título executivo deve prestigiar sua utilidade prática e efetividade concreta,
in
verbis
:

“(...) A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC). 2. Não há ofensa à coisa julgada quando, no cumprimento de sentença o título executivo judicial é interpretado de acordo com o princípio da razoabilidade de modo a afastar resultados visivelmente indesejados, sobretudo o enriquecimento ilícito. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2258220 CE 2022/0379613-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024).

No caso dos autos, a solução adotada pelo Juízo de origem mostrou-se absolutamente adequada e proporcional, uma vez que determinou que os valores executados não fossem levantados diretamente pelos exequentes, mas sim transferidos para conta judicial vinculada à própria Ação Monitória n. 1031229-59.2017.8.11.0041, garantindo a satisfação direta do Hospital Santa Rosa e eliminando qualquer risco de enriquecimento ilícito dos agravados.

Preserva-se, portanto, a
ratio

decidendi
do acórdão exequendo, assegurando-se que o efetivo destinatário dos valores seja o hospital credor, ao mesmo tempo em que se concretiza o dever de reparação integral imposto aos causadores do dano, nos termos do art. 948, I, do Código Civil.

Por conseguinte, a exigência de comprovação do pagamento prévio foi corretamente compatibilizada pelo Juízo de origem com os princípios da efetividade, cooperação processual e utilidade prática da tutela jurisdicional, sem ampliação do conteúdo condenatório nem afronta à autoridade da coisa julgada.

Quanto à alegação de excesso de execução, igualmente não assiste razão à agravante.

O título executivo judicial foi expresso ao determinar o ressarcimento das despesas hospitalares “tal como liquidadas no bojo da Ação Monitória”.

Assim, se naquela demanda foram incluídos honorários advocatícios, multas e custas processuais, tais encargos integram o prejuízo material efetivamente suportado pelos exequentes.

Nesse ponto, correta a fundamentação adotada pelo Juízo singular ao consignar que “os encargos de mora, multas e verbas sucumbenciais repassados aos autores na demanda originária consubstanciam o prejuízo material efetivo suportado e decorrem do inadimplemento histórico da obrigação”.

De fato, se os executados houvessem suportado tempestivamente os custos do tratamento médico decorrente do erro reconhecido judicialmente, os autores jamais teriam sido demandados na ação monitória movida pelo Hospital Santa Rosa.

Transferir às vítimas os efeitos financeiros da mora do próprio causador do dano afrontaria diretamente o princípio da reparação integral.

Outrossim, embora a agravante invoque o art. 541 do CPC, a exigência de demonstração do implemento da condição não pode ser interpretada de forma dissociada da finalidade prática do título executivo judicial.

No caso concreto, o depósito judicial vinculado à ação monitória satisfaz a finalidade da condição estabelecida no acórdão, qual seja, assegurar que os valores sejam destinados ao efetivo credor hospitalar, afastando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa dos exequentes

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“(...) Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso. (...).”
(STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2017).

Também não prospera a pretensão de inclusão da entidade Pró-Saúde no polo passivo do cumprimento de sentença.

A fase executiva é regida pela estabilização subjetiva da lide e pela autoridade da coisa julgada, restringindo-se às partes constantes do título executivo judicial, nos termos dos
arts
. 502, 513 e 779 do CPC.

O eventual contrato de gestão ou comodato firmado entre a agravante e terceiro constitui relação jurídica estranha à lide principal, não possuindo aptidão para modificar os limites subjetivos da condenação transitada em julgado.

Conforme bem destacado pelo magistrado singular, eventual direito regressivo deverá ser exercido em ação autônoma própria.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“(...) Não é possível a alteração do polo passivo com a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, daquele que não participou da ação de conhecimento, sem que ocorra a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes." (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2100427 RJ 2023/0346819-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024).

O pedido de pagamento direto ao Hospital Santa Rosa já constava expressamente das manifestações apresentadas pelos exequentes no cumprimento de sentença, tendo os executados exercido plenamente o contraditório em sede de impugnação e embargos declaratórios.

Outrossim, não se pode perder de vista a gravidade da situação concreta.

O erro médico que ensejou a condenação remonta ao ano de 2012, sendo absolutamente desarrazoado que, passados mais de 14 anos, as vítimas ainda permaneçam submetidas a bloqueios patrimoniais e constrições decorrentes de dívida cuja responsabilidade já foi definitivamente atribuída aos executados.

Nesse contexto, a manutenção da suspensão da execução serviria apenas para perpetuar o sofrimento financeiro das vítimas e esvaziar a efetividade do título judicial transitado em julgado.

Diante disso, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026